Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700438-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA, LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ AUTORIDADE: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Conforme se verifica nos autos, o pedido já foi objeto de análise anterior, oportunidade em que este Juízo indeferiu o pedido liminar, mediante fundamentação devidamente lançada. No presente momento, o requerente renova o pleito, contudo não trouxe qualquer fato novo ou elemento probatório adicional que justifique a reconsideração da decisão outrora proferida. Dessa forma, ausente modificação no quadro fático ou jurídico, mantém-se hígida a fundamentação da decisão anterior, não sendo possível deferir a tutela pretendida. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora